Tribunal: TJDFT
Processo: 0728197-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728197-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Edvania Rosa Nascimento Vasconcelos Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Edvania Rosa Nascimento Vasconcelos contra a decisão que não conheceu o recurso manejado pela ora embargante (Id. 61365246). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator